Tribunal: TJSP
Processo: 0500247-05.2014.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas do exercício de 2010 – Extinção do processo em razão da ilegitimidade do executado originário – Inadmissibilidade – Substituição processual – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo atual titular do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Desídia que não pode ser atribuída ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas do exercício de 2010 – Extinção do processo em razão da ilegitimidade do executado originário – Inadmissibilidade – Substituição processual – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo atual titular do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Desídia que não pode ser atribuída ao Fisco – Omissão – Vício inexistente – Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.